Tribunal: TJMT
Processo: 1003639-32.2019.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003639-32.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DILCE BARCELONE MULLER - CPF: 246.568.648-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS –efeitos da reveria – inaplicabilidade – incompetência territorial – não demonstrada – PRELIMINARES REJEITADAS –
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – VIABILIDADE – VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO ENDEREÇO ELETRÔNICO PELO CONTRIBUINTE – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (cda) – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DO ART. 202, DO CTN E ART. 2°,§ 5°, DA LEI N° 6.830/1980 – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inaplicável a Fazenda Pública o efeito material da revelia (presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor), uma vez que seus bens e seus direitos são considerados indisponíveis, nos termos do arT. 345, II, do CPC.

2. conforme regra disposta no art. 127, inc. II, do CTN, na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, considera-se como tal “quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento”.

3. Com relação a forma de notificação do Aviso de Cobrança Fazendário, o artigo 39-B, da Lei n. 7.098/98, acrescido pela Lei no 8.715, de 26 de setembro de 2007, passou a autorizar que ela seja realizada por meio eletrônico, DEVENDO O CONTRIBUINTE VERIFICAR DIARIAMENTE SEU ENDEREÇO ELETRÔNICO, COM VISTAS AO RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES FISCAIS.

4. NOS CASOS EM QUE A CDA ATENDE AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E NO ARTIGO 2o, §5o, DA LEI No 6.830/1980, NÃO HÁ QUE FALAR EM NULIDADE E NEM EM AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE E CERTEZA DO TÍTULO.

4. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Dilce Barcelone Muller, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos dos embargos à execução que opôs contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com observância ao quanto disposto no art. 98, do mesmo
codex
.

Inconformada, a apelante pleiteia, em sede preliminar, que seja reconhecido os efeitos da revelia do apelado, na forma do art. 344, do CPC.

Ainda preliminarmente, requer a nulidade da r. sentença, sob a alegação de fora proferida por Juízo incompetente, nos termos do art. 46, §5o, do CPC, devendo os autos serem remetidos a Comarca de Jales/SP, que é o domicílio da parte ré.

No mérito, sustenta que a CDA em questão é nula, pois, não atendeu a exigência legal relativa à sua intimação prévia e pessoal para constituição do crédito tributário.

Segue sustentando a existência de excesso de execução.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, a fim de que a CDA objeto dos autos seja declarada nula.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 127729171), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Gercina Borges Leal de Aquino, visando o recebimento de R$ 202.514,38 (duzentos e dois mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e oito centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 2018116611).

Diante disso, a executada opôs embargos à execução, arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juízo, por estar residindo em outra Comarca e, na matéria de fundo, defendeu a nulidade da CDA objeto do feito executivo, sob a alegação que não foi notificada do lançamento tributário, bem como ante a existência de excesso de execução.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“inexistem notícias concretas de que a parte executada, ora embargante, à época da propositura da execução fiscal, possuía domicílio diverso, razão pela qual deve prevalecer a competência deste Juízo, por ser o domicílio inicialmente indicado pelo Fisco”
, aliado ao fato de que
“A mera alegação de inexistência de notificação, por si só, não é suficiente para desconstituir o procedimento fiscal, ônus do qual incube a parte embargante/executada comprovar, situação que não ocorreu nos autos”
e de que
“a parte embargante não logrou existo em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Fazenda Pública,
ex vi legis
do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil”
, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com observância ao quanto disposto no art. 98, do mesmo
codex
(id. 127729164).

Irresignada, a apelante pleiteia, em sede preliminar, que seja reconhecido os efeitos da revelia do apelado, na forma do art. 344, do CPC.

Sem razão
. Com o devido respeito, é comezinho no Direito que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia (presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor), uma vez que seus bens e seus direitos são considerados indisponíveis, nos termos do artigo 345, II, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;”

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Ainda preliminarmente, requer a nulidade da r. sentença, sob a alegação de fora proferida por Juízo incompetente, nos termos do art. 46, §5o, do CPC, devendo os autos serem remetidos a Comarca de Jales/SP, que é o domicílio da parte ré.

Sem razão
.

Primeiramente, faz-se necessário destacar que não se desconhece que, nos termos do parágrafo 5o, do art. 46, do CPC,
“A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado”
.

Todavia, no caso dos autos, não há uma prova sequer trazida à baila dando conta que a embargante, ora recorrente, residia na Comarca de Jales/SP ao tempo do manejo da ação executiva em questão.

Além disso, conforme regra disposta no art. 127, inc. II, do CTN, na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, considera-se como tal
“quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento”
.

Assim,
afasto a preliminar vindicada
.

No mérito, sustenta que a CDA em questão é nula, pois, não atendeu a exigência legal relativa à sua intimação prévia e pessoal para constituição do crédito tributário.

Segue sustentando a existência de excesso de execução.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, a fim de que a CDA objeto dos autos seja declarada nula.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, no tocante a alegação de suposta inexistência de intimação prévia e pessoal da devedora, ora recorrente, para constituição do crédito tributário, convém destacar que o art. 34, da Lei Estadual n. 8.797/2008, elucida a questão ao dispor que
“A constituição do crédito tributário poderá ser emitido por processamento eletrônico de dados, nos termos estabelecidos em regulamento ou em norma complementar.”

Não obstante, com relação à forma de notificação do Aviso de Cobrança Fazendário, o art. 39-B, da Lei n. 7.098/98, acrescido pela Lei n. 8.715, de 26 de setembro de 2007, passou a autorizar que ela seja realizada por meio eletrônico, como cito:

“Art. 39-B. Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar,
o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária
, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto.

§4o
A notificação da exigência do crédito tributário formalizado
nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes,
poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17
.”
(negritei e grifei).

Por sua vez, o art. 17, inc. XVIII, da mesma norma legal, estabelece como sendo dever do contribuinte manter o seu endereço eletrônico atualizado para receber as notificações, como transcrevo:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XVIII – informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias.”

Destarte, é possível que a notificação do contribuinte acerca da formalização do crédito tributário consubstanciado no Aviso de Cobrança Fazendário seja encaminhada pela
internet
no endereço eletrônico do contribuinte, consoante visto na espécie, que também ocorreu através de publicação de edital (id. 127729172).

Superada essa questão, em que pese às alegações da apelante, o certo é que a mesma não se desincumbiu do ônus probatório referente ao fato constitutivo de seu direito, uma vez que, não colacionou aos autos, documentos que corroborassem ou comprovassem a sua alegação afeta a inexistência do fato gerador que deu azo a Certidão de Dívida Ativa n. 2018116611, mormente no tocante ao alegado excesso de execução.

Em verdade, a embargante, ora recorrente, não apresentou um documento sequer dotado da robustez necessária para corroborar com tal afirmação.

Por outro lado, é possível constatar que na Certidão de Dívida Ativa n. 2018116611 está consignado o nome do devedor e seu respectivo endereço, o valor inicial da dívida, a forma de correção monetária, o termo inicial pela data de constituição do crédito, a origem e natureza da dívida, o número do auto de infração, bem como a data da inscrição correspondente, conforme documento de id. 127729172.

Por conseguinte, estão presentes os requisitos exigidos para a regularidade da certidão de dívida ativa em questão, previstos no art. 202, do CTN e no art. 2o, §5o, da Lei n. 6.830/1980, não havendo que se falar na sua nulidade ou irregularidade, tampouco em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA CITAÇÃO – AFASTADA – TEORIA DA APARÊNCIA– NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2°, § 5° DA LEI N° 6.830/1980 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, não há que falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título
.”
(RAC n. 1020204-49.2017.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 14.06.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO APRESENTADO – ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80.

3. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA
. [...]”
(RAC n. 0010157-38.2014.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 14.02.2023 - negritei).

Por conseguinte, o art. 373, inciso I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Destarte, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado, repiso.

Assim sendo, embora a recorrente alegue que o condutor do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaca-se que, nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE REQUERENTE – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Recurso de Apelação Desprovido.”
(RAC n. 0019224-27.2014.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 26.07.2021 – negritei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR
AUSÊNCIA
DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DESPROVIMENTO.
Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por
ausência
de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Na ação de
cobrança
, incumbe à parte autora fazer
prova
, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível por meio da apresentação de documentos fornecidos pelo próprio devedor, indicando a prestação dos serviços contratados.
É dever do réu a realização da
prova
, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido.”
(RAC n. 0003077-48.2016.8.11.0010, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27.02.2023 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023